Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701383-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MARCOS SANTIAGO PEREIRA AGRAVADO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravante para comprovar a situação de hipossuficiência de forma a justificar o pedido de justiça gratuita. Brasília, 11 de setembro de 2020.